Tribunal: STF
Processo: RE 1462805
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 63, p. 1-9) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 



    1. Entende esta Corte que ‘[o] ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2021). 



    2. Na hipótese, está configurada a nulidade da prisão em flagrante em virtude das provas obtidas ilegalmente, por meio da entrada dos policiais em domicílio alheio, desprovida de mandado judicial, sendo necessária, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, ‘a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: 'campana que ateste movimentação atípica na residência')’ (AgRg no HC n. 665.373/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 10/8/2021), o que, in casu, não ocorreu.



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 63, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 73, p. 1-15) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 87, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    A decisão agravada foi assim proferida (fls. 672/677):



    (...)



    Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 



    Como se pode depreender dos excertos, as instâncias de origem concluíram que a abordagem e a entrada na residência foram lícitas, destacando que ‘já havia informações prévias sobre o tráfico de drogas realizado no local, as quais referiram que o tráfico era exercido pelos acusados Gabriel e Micael. Na oportunidade, policiais militares estavam em patrulhamento no local e tinham conhecimento de que a residência de Micael era ponto de venda de drogas, ao avistarem Gabriel dentro de um veículo abandonado no pátio de Micael, em atitude suspeita, o abordaram’. 



    Com efeito, não se verifica a existência de diligências prévias realizadas, mas apenas de denúncias anônimas (informações) de que os pacientes estariam exercendo o tráfico de drogas. No dia, em patrulhamento, a ação policial teria se efetivado, sendo um dos pacientes abordado em carro abandonado, após comportamento tido por suspeito, tendo confessado a existência de mais drogas na residência, além daquelas apreendidas na abordagem, confissão que, todavia, não foi ratificada em juízo, ao contrário. Ao que consta do acórdão impugnado, o paciente Gabriel afirmou que ‘os policiais lhe agrediram para confessar a prática do tráfico para Micael’ (fl. 405) e que as drogas eram para seu consumo.



     Segundo a jurisprudência desta Corte, a referência a comportamento suspeito não constitui dado objetivo apto a autorizar tais medidas invasivas, como a busca pessoal e o subsequente ingresso no domicílio, tampouco denúncias anônimas ou suposta confissão. A mera apreensão de drogas com o réu em via pública, sobretudo em lugar distante de sua residência, não configura justa causa suficiente para o ingresso em domicílio. (AgRg no RHC n. 163.053/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).



    (...)



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para absolver os pacientes da imputação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (art. 386, II e VII, do CPP), determinando a imediata expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo não estiverem em presos. 



    A decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Conforme registrado, dessume-se que a apreensão das drogas ocorreu sem autorização judicial e sem justa causa para a quebra do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, com base apenas em denúncia anônima e comportamento suspeito. 



    Como dito na decisão agravada, os policiais militares estavam em patrulhamento no local e tinham conhecimento de que a residência de Micael era ponto de venda de drogas. Ao avistarem Gabriel dentro de um veículo abandonado no pátio de Micael, em atitude suspeita, abordaram-no. Em seguida, ‘Diante da informação prestada por Gabriel de que estava traficando para Micael, os policiais ingressaram na residência e lá encontraram mais três porções de maconha, um telefone celular e R$ 2.185,00 em espécie’ (fl. 401). Dessa forma, verifica-se que não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a apreensão de drogas em via pública com um dos agravados. 



    Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se ante uma situação de flagrante delito. 



    Entende esta Corte que: 



    [o] ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2021). 



    Como se sabe, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição, não havendo falar-se em ilegalidade na entrada dos policiais em domicílio alheio, uma vez que o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses. 



    No entanto, ‘Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio’ (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 



    Portanto, diante do contexto trazido nos autos, está configurada a nulidade da prisão em flagrante em virtude das provas obtidas ilegalmente, por meio da entrada dos policiais em domicílio alheio, desprovida de mandado judicial, sendo necessária, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, ‘a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: 'campana que ateste movimentação atípica na residência')’ (AgRg no HC n. 665.373/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 10/8/2021), o que, in casu, não ocorreu. 



    Assim, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, fica reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 63, p. 4-9; grifos nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente